Tribunal: TJMT
Processo: 1028514-78.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028514-78.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADALENA LEANDRO - CPF: 011.301.691-38 (RECORRENTE), CICERO AUGUSTUS CHEMIN - CPF: 891.039.980-53 (ADVOGADO), GODOI JUNIOR E SOUZA LTDA - CNPJ: 21.735.319/0001-35 (RECORRIDO), EDUARDO LALLI AYRES - CPF: 008.735.709-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1028514-78.2024.8.11.0015
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
MADALENA LEANDRO
.

Recorrida:
GODOI JUNIOR E SOUZA LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD E RENAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES E VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou impugnação à penhora, em execução de título extrajudicial, na qual a recorrente pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e de motocicletas restringidas via RENAJUD, sob alegação de natureza alimentar dos recursos e essencialidade dos bens para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou se se enquadram na proteção do art. 833 do CPC, a justificar sua impenhorabilidade; (ii) estabelecer se as motocicletas constritas são bens indispensáveis ao exercício profissional da recorrente, aptos a atrair a proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não é absoluta e exige demonstração concreta de que os valores ou bens são indispensáveis à subsistência do devedor ou ao exercício da profissão.

Compete ao executado o ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

A informalidade da atividade profissional não afasta o dever probatório, sendo admissível a comprovação por meios indiretos, como extratos, declarações, mensagens ou prova testemunhal.

A ausência de prova da origem previdenciária ou salarial dos valores impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, ainda que o montante seja reduzido.

A proteção de valores inferiores a 40 salários mínimos não se aplica automaticamente, exigindo demonstração de que constituem reserva indispensável ao mínimo existencial.

A alegação de vulnerabilidade econômica não pode ser presumida sem suporte probatório mínimo acerca da renda, despesas e composição familiar.

A impenhorabilidade de instrumentos de trabalho exige prova da efetiva utilização e indispensabilidade do bem, o que não foi demonstrado em relação às motocicletas.

A existência de mais de um veículo enfraquece a alegação de essencialidade, pois a proteção legal não alcança indistintamente todo o patrimônio do devedor.

A proteção da Lei no 8.009/90 não se estende, em regra, a veículos automotores.

A gratuidade de justiça não implica reconhecimento automático da impenhorabilidade, por se tratar de institutos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige prova concreta de sua natureza alimentar ou de sua indispensabilidade ao mínimo existencial.

O ônus de demonstrar a impenhorabilidade recai sobre o executado, ainda que exerça atividade informal.

A impenhorabilidade de instrumentos de trabalho depende da comprovação de sua efetiva utilização e indispensabilidade ao exercício profissional.

A proteção de valores inferiores a 40 salários mínimos não se aplica automaticamente sem demonstração de sua função como reserva essencial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, V e X; 854, § 3o, I; Lei no 9.099/95, art. 46; Lei no 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI no 1.0000.21.145407-9/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 10.11.2021; TJ-MT, AI no 1022626-47.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos da execução de título extrajudicial.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos da impugnação, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos e a proteção do mínimo existencial. Sustenta que a decisão recorrida ignora a realidade do trabalho informal no Brasil e impõe prova impossível de ser produzida. Argumenta que exigir documentação formal de diarista, considerando a estrutura do mercado de trabalho doméstico. Afirma que o valor de R$ 886,00 é manifestamente impenhorável por se tratar de verba previdenciária, e que R$ 747,20 representa o mínimo necessário para alimentação, medicamentos e despesas básicas de uma família em situação de vulnerabilidade.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores e das motocicletas, com o consequente desbloqueio e levantamento das restrições.

A recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e das motocicletas restringidas no RENAJUD, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, diante das alegações de natureza alimentar dos recursos e de essencialidade dos veículos para o trabalho.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme a Lei no 9.099/95. Tais princípios, contudo, não afastam a observância das normas processuais voltadas à efetividade da execução, especialmente quando se trata da satisfação de crédito legítimo decorrente de título executivo extrajudicial válido.

O artigo 833 do CPC prevê hipóteses de impenhorabilidade destinadas à proteção do mínimo existencial do devedor e de sua família. No caso, interessam os incisos IV, V e X, referentes, respectivamente, às verbas de natureza alimentar, aos instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão e aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

A interpretação desses dispositivos deve observar equilíbrio entre a proteção do devedor e o direito do credor à satisfação do crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade não é absoluta, exigindo demonstração concreta de que os valores ou bens constritos são efetivamente indispensáveis à subsistência do executado e de sua família.

No caso, a recorrente sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por decorrerem de sua atividade como diarista, e que a informalidade do trabalho inviabiliza a produção de prova documental tradicional. Invoca, ainda, precedentes do STJ acerca da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, inclusive quando mantidos em conta diversa da caderneta de poupança.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento. Embora o trabalho informal imponha dificuldades probatórias, isso não dispensa a parte do ônus de demonstrar, ainda que por meios indiretos, a origem e a destinação dos recursos. A mera alegação de que a quantia bloqueada possui natureza alimentar não basta para afastar a constrição judicial.

Na hipótese, a recorrente limitou-se a afirmar genericamente que exerce atividade de diarista e que os valores são indispensáveis à sua subsistência, sem apresentar qualquer elemento probatório mínimo. Poderia ter juntado comprovantes de pagamentos recebidos, extratos bancários, declarações de tomadores de serviço, mensagens trocadas em aplicativos ou até requerido prova testemunhal. A informalidade da ocupação não impede a comprovação por outros meios.

Também em relação ao valor de R$ 886,00, alegadamente oriundo do Ministério do Trabalho e Previdência Social, não há prova suficiente de sua natureza previdenciária. O simples lançamento no extrato bancário não permite concluir, de forma segura, tratar-se de verba absolutamente impenhorável, incumbindo à recorrente comprovar documentalmente a origem específica do crédito, o que não ocorreu.

Os precedentes do STJ sobre a proteção de valores inferiores a 40 salários mínimos não autorizam aplicação automática da impenhorabilidade. A orientação firmada pressupõe que a quantia represente reserva essencial à preservação do mínimo existencial, circunstância que deve ser demonstrada no caso concreto.

No presente feito, o valor total bloqueado, de R$ 1.633,20, embora modesto, não foi comprovadamente identificado como a totalidade dos recursos da recorrente, nem se demonstrou que a constrição compromete sua subsistência. A parte não apresentou extratos completos, comprovantes de despesas mensais, documentos sobre sua condição econômica ou prova mínima acerca da composição familiar alegada.

A situação de vulnerabilidade social invocada, embora mereça sensibilidade, não pode ser presumida sem lastro probatório. A proteção do mínimo existencial constitui direito fundamental, mas sua incidência exige demonstração concreta das circunstâncias fáticas que a justifiquem.

Também não procede a alegação de probatio diabolica. A recorrente poderia ter produzido prova por meios alternativos, inclusive testemunhal, plenamente admitida no âmbito dos Juizados Especiais. A ausência de qualquer comprovação decorre da inércia da própria parte, e não de impossibilidade material de prova.

Quanto às motocicletas submetidas à restrição via RENAJUD, a conclusão é a mesma. A recorrente afirma que os veículos seriam essenciais ao trabalho, seu e de seu filho, e, por isso, impenhoráveis na forma do artigo 833, V, do CPC. Entretanto, não apresentou qualquer documento apto a demonstrar o efetivo uso profissional dos bens, tampouco a imprescindibilidade deles para o exercício laboral.

Ademais, a existência de duas motocicletas em nome da recorrente enfraquece sua tese, pois, ainda que uma delas pudesse ser considerada útil ou necessária ao trabalho, a outra, em princípio, poderia responder pela dívida. A impenhorabilidade do artigo 833, V, do CPC não alcança indistintamente todo o patrimônio do devedor, mas apenas os bens comprovadamente necessários ou úteis ao exercício da profissão.

A alegação de que um dos veículos seria utilizado pelo filho também não veio acompanhada de qualquer prova, seja quanto ao efetivo uso, seja quanto ao exercício, por ele, de atividade profissional que justificasse a incidência da norma protetiva.

Igualmente não prospera a invocação da Lei no 8.009/90, pois a proteção do bem de família recai sobre o imóvel residencial e os bens que o guarnecem, não abrangendo, em regra, veículos automotores.

A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso, ao reconhecer que a proteção do mínimo existencial não pode ser deferida com base em meras alegações, sem prova concreta da natureza alimentar dos valores ou da essencialidade dos veículos.

Também está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete ao executado comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência, bem como que os bens móveis constritos são efetivamente necessários ao exercício da profissão.

No caso concreto, o crédito exequendo é legítimo, decorrente de contrato de prestação de serviços ortodônticos regularmente celebrado entre as partes. A execução foi processada de forma regular, com oportunidade de pagamento ou defesa, tendo a recorrente permanecido inerte até a efetivação das constrições.

Apesar de ter tido ampla oportunidade para produzir prova, a recorrente não o fez, limitando-se a alegações genéricas e à invocação de precedentes inaplicáveis sem a devida demonstração fática.

Assim, ausente prova de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou de que as motocicletas são indispensáveis ao exercício profissional, não há fundamento para o reconhecimento da impenhorabilidade alegada.

Por fim, a concessão da gratuidade de justiça não implica, por si só, reconhecimento da impenhorabilidade, por se tratarem de institutos distintos, com pressupostos e finalidades próprias.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
VERBA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTÍCIO. BLOQUEIO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INEXISTENTE
. MANUTENÇÃO. São impenhoráveis os valores depositados a título de salário, em razão de sua natureza alimentar.
Cabe ao devedor comprovar que a verba penhora em conta é oriunda de salário, sob pena de diante da ausência de prova ser mantida a penhora.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.145407-9/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – LIBERAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15)– IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.”

(TJ-MT 10226264720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (negritei)

Portanto, não tendo a recorrente cumprido o ônus de comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados, bem como a sua impenhorabilidade, deve a decisão de constrição ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026